Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO CONSTATADO. DEMORA PARA PROCEDER AO ESTORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a recorrida prestou informações erradas acerca do estorno do valor do pacote cancelado com intuito de enganar o consumidor. Acrescenta que realizou onze contatos com a empresa e o estorno somente foi realizado após o ingresso da ação, o que ultrapassou o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito vindicado na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33233546 e 33233547). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.

4. No caso dos autos, embora constatado o vício no serviço da recorrida, que prestou informações incorretas acerca do estorno do valor do pacote cancelado e da necessidade do autor em contatá-la várias vezes a fim de solucionar seu problema, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. Acrescenta-se a isso que os fatos ocorreram no período da pandemia do coronavírus em que as empresas de turismo tiveram grandes dificuldades para se readequarem à legislação e proceder ao cancelamento de centenas de milhares de pacotes turísticos que não puderam ser cumpridos.

5. A teoria do desvio produtivo tem por finalidade recompensar a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor de modo abusivo, situação que deve restar robustamente demonstrada nos autos. No caso, tenho que o tempo despendido na busca do ressarcimento não se mostra excessivo a ponto de impor um desgaste anormal ou perda de tempo útil passível de sustentar reparação por dano moral. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1307583, 07117321920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar em custas e honorários devido à ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.